Tribunal: TJSP
Processo: 2069688-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. R. decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da agravante. Agravante excluída do cumprimento provisório de sentença e que pleiteia a reserva de valor corresponde a honorários advocatícios. Honorários fixados em sede deste recurso. Valor correspondente a 10% do valor dado ao procedimento de cumprimento de sentença, atualizado desde a data

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. R. decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da agravante. Agravante excluída do cumprimento provisório de sentença e que pleiteia a reserva de valor corresponde a honorários advocatícios. Honorários fixados em sede deste recurso. Valor correspondente a 10% do valor dado ao procedimento de cumprimento de sentença, atualizado desde a data da propositura do incidente. Recorrente que informa que as partes realizaram acordo, pugnando pela homologação. Acordo homologado, prejudicado o julgamento do recurso. Recurso não conhecido.